Tribunal: TCU
Processo: 040.142/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com vistas à identificação dos responsáveis e dos débitos decorrentes do pagamento de reajustamento irregular no âmbito do contrato para execução das Tubovias de interligação no âmbito da Refinaria Abreu e Lima (Rnest). Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 2354/2018-TCU-Plenário (TC Processo 006.970/2014-1 ), com o objetivo de apurar supostas irregularidades na definição da cláusula de reajuste do Contrato 0800.0057000.10-2, cujo objeto era a execução das Tubovias de interligação no âmbito da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar o pedido da Construtora Queiroz Galvão S. A. para que seja dado efeitos extraprocessuais ao comportamento da empresa neste feito; 9.2. com fundamento nos arts. 10, § 1o, 12, incisos I e II, e 16, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, incisos I e II, e 209, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), determinar a citação dos responsáveis adiante especificados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma legislação em vigor, tendo em vista a ocorrência de pagamentos excessivos decorrentes de fórmula de reajuste inadequada: 9.2.1. Srs. Ricardo Luiz Ferreira Pinto Távora Maia, Antônio Carlos Cardoso da Fonseca, Cláudio Povoa Gomes da Hora, Lincoln Antunes de Medeiros e Sebastião Marcondes da Silva Junior, por terem definido fórmula de reajuste contratual sem amparo nos dados referentes às estimativas para a contratação das Tubovias da Rnest, o que deu ensejo à ocorrência de superfaturamento no Contrato 0800.0057000.10-2, o que afronta o princípio da motivação (Lei 9.784/1999, art. 2o, caput ), os princípios da impessoalidade, publicidade e da eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) , e o item 1.3 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras; 9.2.2. Construtora Queiroz Galvão S.A. e Iesa Óleo e Gás S.A, na condição de empresas integrantes do Consórcio CII - Consórcio Ipojuca Interligações, signatário do Contrato 0800.0057000.10-2, firmado com a Petrobras para a execução das obras de implantação das Tubovias da Rnest, por terem participado da formação de negócio jurídico viciado, consubstanciado pela especificação de cláusula de reajuste inadequada, o que acarretou superfaturamento e o recebimento de pagamentos indevidos a título de reajuste contratual referente à sua execução; 9.2.3. Valor do Débito: DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR 25/10/2010 4.010,00 24/8/2012 695,38 28/10/2013 26.421,22 1o/12/2014 10.288,73 24/11/2010 16.110,78 27/8/2012 48.393,20 28/10/2013 100.143,57 1o/12/2014 6.903,98 20/12/2010 280,97 24/9/2012 25.365,81 28/10/2013 71.796,15 1o/12/2014 1.442,93 27/12/2010 19.019,98 24/9/2012 27.303,27 28/10/2013 13.951,46 1o/12/2014 5.164,86 24/1/2011 25.336,90 24/9/2012 49.034,48 25/11/2013 6.013,91 1o/12/2014 25.332,25 24/2/2011 6.992,84 24/9/2012 95.281,84 25/11/2013 23.569,98 1o/12/2014 3.252,96 24/2/2011 6.989,02 24/9/2012 2.386,46 25/11/2013 149.278,09 1o/12/2014 5.232,86 24/2/2011 4.492,03 25/10/2012 2.169,70 25/11/2013 12.772,11 1o/12/2014 56,36 24/3/2011 9.590,09 25/10/2012 24.317,58 25/11/2013 165.780,41 1o/12/2014 1.565,93 28/3/2011 3.258,33 25/10/2012 67.766,06 25/11/2013 64.143,54 1o/12/2014 54.918,66 28/3/2011 3.807,40 25/10/2012 253.731,25 2/12/2013 128,90 1o/12/2014 36.851,69 12/4/2011 17.082,89 25/10/2012 487,59 2/12/2013 488,57 1o/12/2014 7.701,98 25/4/2011 6.338,87 25/10/2012 25.650,99 2/12/2013 350,27 1o/12/2014 27.568,70 25/4/2011 5.804,82 26/11/2012 2.117,15 2/12/2013 68,07 1o/12/2014 135.217,14 25/4/2011 8.981,89 26/11/2012 84.659,56 11/12/2013 272,88 1o/12/2014 17.363,49 19/5/2011 5.746,87 26/11/2012 310.882,03 10/2/2014 4.976,73 1o/12/2014 300,83 26/5/2011 4.360,19 26/11/2012 4.182,34 10/2/2014 129.146,29 2/12/2014 27.931,69 26/5/2011 5.194,10 26/11/2012 880.031,26 10/2/2014 64.143,54 26/12/2014 1.038,44 26/5/2011 40.000,50 26/11/2012 437.744,51 10/2/2014 82.890,20 26/12/2014 5.879,42 17/6/2011 11.180,53 27/11/2012 11,49 10/2/2014 13.490,22 26/12/2014 20.059,18 24/6/2011 5.355,88 27/11/2012 128,76 10/2/2014 108.683,31 26/12/2014 14.739,06 24/6/2011 5.699,46 27/11/2012 358,82 24/2/2014 4.899,32 26/12/2014 9.203,34 24/6/2011 34.717,91 27/11/2012 135,82 24/2/2014 8.604,10 26/12/2014 76,65 25/7/2011 3.615,77 7/12/2012 1.343,51 24/2/2014 90.269,13 26/12/2014 5.542,91 25/7/2011 9.533,78 7/12/2012 2,58 24/2/2014 4.918,75 26/12/2014 31.382,86 25/7/2011 43.704,97 26/12/2012 280,63 24/2/2014 4.404,20 26/12/2014 107.070,83 28/7/2011 4.979,01 26/12/2012 43.988,44 24/2/2014 82.890,20 26/12/2014 78.673,40 24/8/2011 4.361,11 26/12/2012 201.699,05 7/3/2014 406,21 26/12/2014 49.125,10 24/8/2011 8.433,64 26/12/2012 152.602,35 27/3/2014 3.633,04 26/12/2014 409,12 24/8/2011 12.271,81 26/12/2012 227.991,71 27/3/2014 24.162,94 26/1/2015 3.213,70 24/8/2011 33.464,50 26/12/2012 21.021,42 27/3/2014 179.527,77 26/1/2015 3.723,07 26/9/2011 1.458,04 2/1/2013 1.259,06 27/3/2014 8.056,71 26/1/2015 13.396,58 26/9/2011 8.844,90 24/1/2013 14,51 27/3/2014 5.505,25 26/1/2015 7.924,91 26/9/2011 15.106,89 24/1/2013 49.816,15 27/3/2014 82.890,20 26/1/2015 9.734,32 13/10/2011 2.315,07 24/1/2013 436.032,67 2/4/2014 25,46 26/1/2015 11,27 13/10/2011 4.706,91 24/1/2013 2.908,22 2/4/2014 1.829,96 26/1/2015 17.153,91 25/10/2011 52.650,81 24/1/2013 180.817,36 2/4/2014 117.650,75 26/1/2015 19.872,79 25/10/2011 148.395,77 25/1/2013 152.602,35 24/4/2014 7.333,66 26/1/2015 71.507,57 10/11/2011 144,03 25/2/2013 1.781,70 24/4/2014 16.179,86 26/1/2015 42.301,16 10/11/2011 1.611,09 25/2/2013 2.590,79 24/4/2014 9.441,22 26/1/2015 51.959,37 10/11/2011 4.540,83 25/2/2013 732.031,14 24/4/2014 82.890,20 26/1/2015 60,17 17/11/2011 70,84 25/2/2013 2.057,80 30/4/2014 154.883,39 24/2/2015 1.781,70 24/11/2011 7.604,28 25/2/2013 139.241,98 26/5/2014 5.489,57 24/2/2015 1.901,32 24/11/2011 14.325,82 27/3/2013 271,56 26/5/2014 9.132,34 24/2/2015 9.364,05 24/11/2011 121.925,72 27/3/2013 2.183,02 26/5/2014 136.699,83 24/2/2015 8.795,20 24/11/2011 162.352,73 27/3/2013 258.017,08 26/5/2014 3.030,59 24/2/2015 9.510,27 27/12/2011 10.328,97 27/3/2013 502.141,24 26/5/2014 1.101,05 24/2/2015 10.148,76 27/12/2011 17.020,73 27/3/2013 2.551,16 26/5/2014 7.172,96 24/2/2015 49.982,93 27/12/2011 104.985,35 27/3/2013 139.241,98 24/6/2014 7.273,99 24/2/2015 46.946,55 27/12/2011 4.511,05 24/4/2013 4.198,28 24/6/2014 109.163,60 27/7/2015 3.193,84 28/12/2011 288.432,76 24/4/2013 2.526,04 24/6/2014 7.560,35 27/7/2015 1.909,65 24/1/2012 2.809,86 24/4/2013 139.241,98 24/6/2014 13.543,37 27/7/2015 8.135,31 24/1/2012 14.289,94 24/4/2013 144.801,04 24/6/2014 9.849,65 27/7/2015 9.086,49 24/1/2012 72.620,50 24/4/2013 326.460,41 25/7/2014 6.646,63 27/7/2015 4.310,30 24/1/2012 251.411,26 27/5/2013 1.888,23 25/7/2014 8.592,94 27/7/2015 785,11 24/1/2012 2.770,39 27/5/2013 37.903,96 25/7/2014 116.971,18 27/7/2015 6.560,17 24/2/2012 5.984,92 27/5/2013 266.222,56 25/7/2014 5.260,65 27/7/2015 896,41 24/2/2012 12.727,90 27/5/2013 3.318,55 25/8/2014 2.080,70 27/7/2015 1,96 24/2/2012 104.276,19 27/5/2013 122.169,39 25/8/2014 120.838,57 27/7/2015 7.765,41 24/2/2012 139.242,97 24/6/2013 6.808,11 25/8/2014 3.661,36 27/7/2015 13.324,36 24/2/2012 2.321,06 24/6/2013 112.214,03 25/8/2014 6.986,60 27/7/2015 14.119,70 26/3/2012 1.230,18 24/6/2013 258.809,18 25/8/2014 4.982,98 27/7/2015 97.631,18 26/3/2012 9.400,52 24/6/2013 5.511,98 8/9/2014 489,25 27/7/2015 3.317,93 26/3/2012 125.424,92 24/6/2013 93.715,07 8/9/2014 12.635,81 27/7/2015 36.115,51 26/3/2012 203.809,93 24/6/2013 60.552,17 26/9/2014 21.294,96 27/7/2015 3.424,20 26/3/2012 867,61 29/7/2013 5.146,04 26/9/2014 105.973,88 27/7/2015 2.323,26 24/4/2012 59.756,68 29/7/2013 129.550,59 26/9/2014 12.442,24 27/7/2015 17.047,92 24/4/2012 213.856,88 29/7/2013 264.548,02 26/9/2014 3.303,15 27/7/2015 10.193,20 24/4/2012 1.606,23 29/7/2013 1.360,51 26/9/2014 508,01 27/7/2015 43.424,22 24/4/2012 260.548,36 29/7/2013 93.715,07 26/9/2014 15.087,76 27/7/2015 48.501,41 25/4/2012 12.996,99 29/7/2013 181.656,50 26/9/2014 161.380,95 27/7/2015 23.007,29 25/5/2012 7.027,12 2/8/2013 2.742,87 26/9/2014 3.085,38 27/7/2015 4.190,74 25/5/2012 220.263,56 2/8/2013 556,93 26/9/2014 4.375,84 27/7/2015 35.016,53 28/5/2012 46.043,84 26/8/2013 181.656,50 15/10/2014 405,60 27/7/2015 4.784,80 29/5/2012 1.344,88 26/8/2013 147.134,57 27/10/2014 348,14 12/8/2015 2.800,50 4/6/2012 165.263,31 26/8/2013 234.284,93 27/10/2014 7.353,72 12/8/2015 7.531,88 25/6/2012 8.841,09 27/8/2013 46.857,53 27/10/2014 42.338,99 12/8/2015 2.858,41 25/6/2012 194.422,75 27/8/2013 3.582,84 27/10/2014 3.588,31 31/8/2015 1.252,26 25/6/2012 1.130,95 25/9/2013 1.075,54 27/10/2014 1.993,47 31/8/2015 621,43 29/6/2012 3.115,27 25/9/2013 14.563,23 27/10/2014 356,65 31/8/2015 4.011,77 29/6/2012 151.487,62 25/9/2013 171.636,35 27/10/2014 39.252,28 31/8/2015 4.585,51 25/7/2012 1.422,30 25/9/2013 46.857,53 27/10/2014 1.858,26 31/8/2015 14.515,84 25/7/2012 9.806,77 25/9/2013 181.656,50 27/10/2014 225.994,85 31/8/2015 5.858,15 25/7/2012 140.338,01 7/10/2013 804,33 27/10/2014 19.153,48 31/8/2015 62.300,45 25/7/2012 146.055,38 28/10/2013 199,23 27/10/2014 10.640,64 31/8/2015 6.684,25 25/7/2012 490,90 28/10/2013 55.466,17 27/10/2014 1.903,69 28/12/2015 4.199,00 24/8/2012 2.743,32 28/10/2013 141.688,35 24/11/2014 6.780,13 28/12/2015 153.320,58 24/8/2012 13.891,57 28/10/2013 55.933,22 26/11/2014 293,37 28/12/2015 12,93 24/8/2012 113.319,21 28/10/2013 144.560,66 1o/12/2014 1.270,22 9.3. informar aos responsáveis citados que, caso não providenciem o pagamento da quantia supramencionada e venham a ser condenados pelo Tribunal, o débito ora apurado será acrescido de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RITCU; 9.4. informar aos responsáveis citados e à Procuradoria Jurídica da Petrobras sobre a existência de uma interseção de valores de superfaturamento referentes a este processo de tomada de contas especial e o TC Processo 026.840/2016-2 , para que, em eventual recolhimento pelos responsáveis, seja possível a compensação dessa parcela para fins de quitação da dívida, evitando o bis in idem, abatendo-se de um dos débitos as quantias eventualmente já ressarcidas no outro processo conexo, no limite da interseção calculada (R$ 2.572.657,88 - valores históricos, detalhados no Anexo III); 9.5. autorizar, desde logo, à Construtora Queiroz Galvão S. A., o pagamento parcelado da quantia especificada no item 9.2.3 supra , atualizada monetariamente, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992 e do art. 217 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os pagamentos das demais parcelas; 9.6. esclarecer à referida empresa que a falta de comprovação do recolhimento tempestivo de qualquer parcela importará: 9.6.1. o vencimento antecipado do saldo devedor, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6.2. a retomada imediata do julgamento do mérito desta tomada de contas especial; 9.7. comunicar à Construtora Queiroz Galvão S. A. que, caso deseje renovar o pedido de parcelamento conforme a sua capacidade de pagamento ( ability to pay ), ela deve atender às seguintes condições: 9.7.1. admitir a participação nas irregularidades em apreciação neste processo; 9.7.2. apresentar provas e informações que sejam considerados úteis pelo TCU para a comprovação dos ilícitos em apuração neste feito e da participação e da culpabilidade dos responsáveis indicados; e 9.7.3. juntar parecer técnico de agente independente que ateste, mediante procedimento analítico, a sua real capacidade de pagamento. 9.8 abrir prazo de 15 dias para que a Construtora Queiroz Galvão S. A.: 9.8.1. esclareça se renuncia ao direito de defesa quanto ao dano de que trata a presente tomada de contas especial; 9.8.2. em caso positivo, traga os elementos que entenda adequados para demonstrar a presença de eventual boa-fé objetiva, conforme o padrão de avaliação desta Corte de Contas, quando da ocorrência das irregularidades; e 9.8.3. indique se tem interesse em apresentar provas e informações que auxiliem a comprovação dos ilícitos em apuração neste processo e da participação e da culpabilidade dos responsáveis indicados; 9.9. informar à Construtora Queiroz Galvão S.A. que, caso tencione apresentar evidências destinadas a proporcionar alavancagem investigativa a este feito, ela deve juntar, por ocasião da resposta aludida no subitem 9.8.3, em anexo, o rol de documentos e informações pertinentes, os quais serão tarjados como sigilosos e, na sequência, analisados pela unidade técnica, em autos apartados, também de natureza sigilosa, no que se refere à sua utilidade ou não para o rápido deslinde desse processo; 9.10. aprovar a peça de restrição de acesso constante da peça 89, com exceção da classificação referente às peças 16, 19 e 30, que devem ser tornadas públicas; 9.11. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, aos responsáveis e à Petrobras.